Tribunal: CARF
Processo: 10280.720545/2008-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720545/2008-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS PIAUILINO DE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA (ÁREA DE RESERVA LEGAL). COMPROVAÇÃO.
Para serem excluídas do ITR, as áreas de reserva legal deve estar averbada de
forma tempestiva à margem da matricula do imóvel, o que não se verifica nos
presentes autos. A área de preservação permanente deve estar reconhecido em
laudo técnico que tenha como data base o exercício autuado conforme restou
devidamente comprovado.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização com base nos valores
constantes do Sistema de Preto de Terras (SIPT), por -falta de documentação
hábil, comprovando o valor de mercado do imóvel, comparando-se com preços
na data do fato gerador do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o restabelecimento
da Área de Preservação Permanente declarada de 265,6ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720545/2008-56
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720545/2008-56

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 91/96, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 67/77, a qual julgou procedente o lançamento
de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2003, acrescido de multa lançada e juros de
mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrada, por Auditor Fiscal da
DRF/Belém – PA, a Notificação de Lançamento de fls. 2/6, referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural – ITR, exercício de 2003, tendo como objeto o imóvel
denominado Fazenda Itapura I, cadastrada na RFB sob o no 6.904.3680, com 5.311,6
ha, localizado no município de Paragominas – PA.
O crédito tributário apurado pela fiscalização está assim constituído:
Imposto...
191.024,63
Juros de Mora...
135.302,74
Multa de Ofício (passível de redução)...
143.268,47
Valor do Crédito Tributário Apurado
469.595,84

A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados no corpo da Notificação
de Lançamento.
A autoridade lançadora registrou na descrição dos fatos que após regularmente
intimado, o sujeito passivo não comprovou a isenção das áreas declaradas a título de
preservação permanente e de utilização limitada, bem como não apresentou Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.6533 da ABNT, para
comprovar o valor declarado da terra nua.
Em conseqüência, no exercício em apreço, foram apuradas as seguintes infrações:
• Área de Preservação Permanente – Glosa da área de 265,6 ha, por falta de
comprovação.
• Área de Utilização Limitada – Glosa da área de 3.718,3 ha, por falta de
comprovação.
• Valor da Terra Nua – VTN arbitrado em R$ 179,84/ha, com base no Sistema de
Preços de Terra – SIPT, conforme art. 14, § 1o, da Lei no 9.393/1996.
O cálculo do imposto suplementar ficou assim composto no Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido:
Cálculo do Imposto
Linhas do Demonstrativo
Declarado
Apurado
20. Imposto devido
22,99
191.047,62
Diferença de Imposto (Apurado - Declarado)
191.024,63
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou (fls. 17/30) o auto de infração, e fazendo,
em síntese, através das alegações a seguir descritas.
• Esclarece que, em 20/08/2008, solicitou prorrogação do prazo para entrega dos
documentos constantes da intimação recebida em 12/06/2008, contudo, a fiscalização
lançou o imposto antes da apresentação de tais documentos;
• Argumenta que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/1996 não obriga o contribuinte, ao
declarar o ITR, a demonstrar a existência das áreas de reserva legal e de preservação
permanente;
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720545/2008-56

• Afirma que os documentos apresentados por meio da presente impugnação
comprovam que o lançamento incorreu em erros, pois computou em excesso o valor da
terra nua e fez incidir o imposto sobre áreas não suscetíveis de aproveitamento
econômico – reserva legal e preservação permanente;
• Menciona ainda que o Fisco não demonstrou a falta de entrega da DIAC ou a
subavaliação do valor das terras, não sendo cabível o lançamento de ofício.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL. RURAL - ITR
Exercício: 2003
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
COMPROVAÇÃO.
Para serem excluídas do ITR, exige-se que essas áreas sejam objeto de Ato Declaratório
Ambiental - ADA protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além da averbação
tempestiva da área de reserva legal à margem da matricula do imóvel.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização com base nos valores constantes do
Sistema de Preto de Terras (SIPT), por -falta de documentação hábil, comprovando o
valor de mercado do imóvel, a preços na data do fato gerador do ITR.
DECISÕES JUDICIAIS.
A extensão dos efeitos da decisões judiciais no âmbito da Secretaria da Receita Federal,
possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda assim, desde
que seja editado ato especifico do Sr. Secretario da Receita Federal nesse sentido. Não
estando enquadradas nesta hipótese as sentenças judiciais só produzem efeitos para as
partes entre as quais são dadas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 07/02/2014 (fl. 79),
apresentou o recurso voluntário de fls. 91/96, alegando em síntese: a) indevida tributação de área
de utilização limitada e de área de preservação permanente; e b) excesso na fixação da base de
cálculo pela elevação do valor da terra nua (VTN).
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Área de preservação permanente e de utilização limitada (reserva legal)
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720545/2008-56

A decisão recorrida partiu da premissa de que para o reconhecimento da área de
preservação permanente e de utilização limitada (reserva legal) necessitaria da apresentação do
Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o IBAMA e averbação da área de reserva legal à
margem da inscrição da matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Entretanto, conforme se verifica do Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016, para a área
de reserva legal e de preservação permanente dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental – ADA perante o IBAMA:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Vide Parecer PGFN/CRJ no 1329/2016
* Data da alteração da redação do resumo e da Observação 1, bem como da inclusão da
Observação 2: 05/09/2016
Sendo assim, dispensa-se a apresentação do Ato Declaratório Ambiental – ADA
perante o IBAMA, mas mantém-se a exigência da averbação para a isenção quanto à área de
reserva legal e conforme a observação 1 do parecer:
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720545/2008-56

É exatamente a questão evidenciada nos autos.
Quanto à área de preservação permanente, deve-se acolher a área que consta
expressamente no laudo que consta como data base 2003 (fl. 31), de modo que reconheço 265,6
ha referente à Área de Preservação Permanente que constou no laudo.
Por outro lado, a área de utilização limitada ou de reserva legal, deve estar
averbada na matrícula do imóvel anteriormente à ocorrência do fato gerador, o que não se
verifica nos presentes autos, devendo ser mantido o auto quanto a este ponto.
Valor da terra nua
Inicialmente, para reconhecimento do valor da terra nua, merece desta que o fato
de que o laudo apresentado não se presta, tendo em vista que considera como data base: 6 de
outubro de 2006, quando deveria retratar o exercício de 2003, que é objeto da autuação.
Para a comprovação do valor da terra nua, a autoridade lançadora intimou o
recorrente para que apresentasse laudo de avaliação do imóvel, conforme as regras estabelecidas
na NBR no 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, com ART registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados.
Ao não apresentar a documentação requerida, houve o arbitramento do Valor da
Terra Nua – VTN tributável em R$ 955.238,14 (R$ 179,84/ha), que levou em consideração os
valores incluídos no Sistema de Preço de Terras (SIPT) instituído pela RFB conforme preceitua
o artigo 14 da Lei no 9.393/1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
O SIPT apurado para arbitrar o VTN tributável levou em consideração os valores
médios apurados levando em consideração as DITRs/2003 dos imóveis rurais localizados no
município de Paragominas – PA. Em outros termos, o levantamento considera a média dos
valores (VTN) informados pelos contribuintes em suas declarações, nos termos do disposto no
artigo 1, combinado com o artigo 3o da Portaria SRF no 447/2002.
O VTN é a base de cálculo do ITR que está disciplinado no s artigos 10 e 11 da
Lei no 9.393/1996:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o. Para os efeitos de apuração do ITR considerar-s-eá:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitoras;
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720545/2008-56

b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II – área tributável (...);
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
(...).
Art. 11. O valor do imposto será apurado aplicando-se sobre o Valor da Terra Nua
Tributável VTNt a alíquota correspondente prevista no Anexo desta Lei considerados a
área total do imóvel e o Grau de Utilização GU.
O VTN considerado no lançamento pode ser revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –CREA,
e que demonstre o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados. A título de referência, para
justificar as avaliações, poderão ser apresentados anúncios em jornais, revistas, folhetos de
publicação geral, que tenham divulgado aqueles valores e que levem à convicção do valor da
terra nua na data do fato gerador.
O Laudo apresentado, apesar de ter sido emitido pelo engenheiro florestal,
acompanhado de ART, não atende satisfatoriamente aos requisitos da NBR 14.6533 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pois deixou de indicar as fontes
pesquisadas para encontrar o preço da avaliação do imóvel, a metodologia, e a memória de
cálculo.
Cumpre salientar que o item 9.2.3.5, alínea “b”, da NBR 146533, dispõe que, para
enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo contenha, “no
mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados”. Os dados de mercado coletados (no
mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliado,
na data do fato gerador do ITR.
Ainda, quanto à imprestabilidade do laudo constou da decisão recorrida o seguinte
trecho:
O sujeito passivo discorda do VTN por hectare constante do SIPT, trazendo aos autos,
fls. 25/55, laudo técnico de avaliação, no qual conclui que o valor total do imóvel é de
R$ 165.500,00, VTN de R$ 20.450,00 e VTN/ha de R$ 3,8501.
(...)
Enquanto o contribuinte pugna pelo VTN/ha de R$ 3,8501 para o exercício 2003, o
histórico das médias dos VTN/ha registrado no SIPT, relativos aos imóveis localizados
no município de Paragominas – PA (informação prestada pelos próprios contribuintes
em suas declarações), apurou os valores de R$ 179,84, R$ 101,61, R$ 136,96, R$
146,46, R$ 149,44, e 179,21, para os exercícios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008,
respectivamente, o que demonstra a fragilidade da avaliação constante do laudo técnico.
O avaliador apenas menciona ter consultado alguns corretores de imóveis para indicar o
valor do imóvel no Laudo Técnico. Documentação alguma foi juntada para sustentar a
avaliação, tais como ofertas publicadas em jornais ou periódicos e negociações de
imóveis rurais efetivamente realizadas na região com os respectivos registros nos
cartórios competentes.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720545/2008-56

O item 9.1.2 da NBR 14.6533 estipula que o laudo que não atende os requisitos
mínimos deve ser considerado parecer técnico.

Vale ressaltar que para alteração do valor considerado no lançamento tendo como
base valores do Sistema de Preços de Terra é indispensável a apresentação de um Laudo de
Avaliação que detalhe completamente o imóvel e todas as suas possíveis benfeitorias e/ou
melhoramentos, comprovando que o VTN efetivo é menor que o tributado.
Portanto, não há como, em sede de julgamento, acatar-se levantamento precário,
inapto a alterar o valor atribuído no lançamento.
Sendo assim, a decisão recorrida deve ser mantida, de modo que nego provimento
quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito dou-lhe parcial
provimento para restabelecer a área de 265,6 ha referente à Área de Preservação Permanente.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital